Tribunal: TJBA
Processo: 8029998-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029998-85.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA

IMPETRANTE: DR. LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO OAB/BA 35.491

PACIENTE: JOABE SILVEIRA MAIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE
WRIT
COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGAÇÃO COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, preso por tráfico de drogas, com fundamento na ausência de requisitos para custódia, inexistência de fundamentação idônea e excesso de prazo para início da persecução penal. Decisão anterior do mesmo Tribunal que já havia denegado a ordem em
writ
anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível nova impetração de habeas corpus com os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados; e (ii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos, impõe-se o não conhecimento, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
4. Não se verifica desídia do Juízo de origem que justifique constrangimento ilegal, considerando a complexidade do feito e o andamento regular da ação penal, em consonância com o princípio da razoabilidade na análise do excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, ordem denegada,
recomendando-se, à Magistrada de piso que,
com a urgência e brevidade que o caso requer, imprima esforços para prosseguimento da ação penal nº
8006266-70.2024.8.05.0110
,
.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite habeas corpus reiterativo com os mesmos fundamentos já analisados. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 972.229/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 948.623/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8029998-85.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente
JOABE SILVEIRA MAIA

e como impetrado o
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ - BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, recomendando-se, à Magistrada de piso que,
com a urgência e brevidade que o caso requer, imprima esforços para prosseguimento da ação penal nº
8006266-70.2024.8.05.0110
, nos termos do voto da Relatora.